Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de ter sido descoberto o envolvimento do réu em tráfico de drogas, mediante interceptação telefônica judicialmente autorizada, telefone que não lhe pertencia, não torna a prova inválida, pois a “apuração criminal a partir de elementos probatórios acidentais nelas obtidos é juridicamente válida, por se tratar de encontro fortuito de provas (serendipidade)” (HC 497.425/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., Dje 26/3/2021).
2. Deve ser preservada a sentença condenatória, quando fundamentada em provas firmes e concretas da autoria e materialidade do delito, consistentes na apreensão de quantidade relevante de haxixe e nos depoimentos das testemunhas policiais.
3. O artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, prevê crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes, dentre elas a ação de “ter em depósito”, caracteriza o tráfico de drogas, fazendo incidir as penas de seu preceito secundário.
4. A condição de usuário não é suficiente para a absolvição em relação ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, com a finalidade de sustentar o próprio vício.
5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, possuindo relevante força probatória.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.